Tribunal: TJMT
Processo: 1019556-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1019556-56.2021.811.0000
Recorrente: LORENÇO AMBRÓSIO DA SILVA
Recorrida: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 120576957) interposto por LORENÇO AMBRÓSIO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da recorrida (id. 118165965).
O recurso foi interposto no dia 09/03/2022, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, tendo em vista pedido para concessão de gratuidade de justiça, conforme registrado pela Certidão de id. 120627978.
Intimado para que comprovasse de forma cabal, e no prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada, sob pena de indeferimento, aportou petição nos autos informando que “por ser servidor publico estadual, recebe a importância liquida de R$ 2.855,63 (dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) sendo que deste valor tem que realizar o pagamento das faturas de energia elétrica, água e esgoto, alimentação e financiamentos, como faz provas os documentos em anexo” (id. 122316961).
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Cumpre destacar que a presunção decorrente da simples afirmação de hipossuficiência econômica é relativa, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte que pleiteia a benesse, como ocorre no caso dos autos, em que se verificou que o requerente é servidor publico e recebe subsidio na ordem de R$ 10.881.16 (dez mil oitocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos).
No caso, para justificar a alegada condição de hipossuficiência, o recorrente informa que sobre seus proventos incidem vários descontos alusivos a outras obrigações por ele contraídas. Entretanto, tem-se que o documento colacionado no id. 122316966 não permite a comprovação/visualização do alegado estado de hipossuficiência.
Partindo desse ponto, é preciso destacar que a assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do art. 99 do CPC.
Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que entende e se diz hipossuficiente. Conquanto não se exija a miserabilidade para o deferimento da benesse, a jurisprudência predominante entende que se confere justiça gratuita, quando, do suporte fático-jurídico contido nos autos, caracterizar-se a insuficiência de recursos da parte que a requer, o que não é o caso dos autos.
Apesar de demonstrados gastos em razão de empréstimos e despesas com cartão de crédito descontados diretamente em sua folha de pagamento, o STJ já manteve o indeferimento de gratuidade, ao argumento de que a mera “existência de dívidas, por si só, não comprova a ausência de recursos e de recebimentos” (AREsp 1711500/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 06/04/21). Ainda nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de reforma para conceder a justiça gratuita ou o diferimento das custas. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da agravante, ainda que momentânea. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - AI 2140357-35.2019.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 25/07/2019, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019)” (grifei).
Diante da inexistência de outros elementos que possam assegurar o direito ao deferimento da gratuidade almejada, não se vislumbram razões para concedê-la, mormente as considerações traçadas em linhas anteriores.
Ante o exposto, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, determino a intimação do mesmo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o devido recolhimento, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso especial adesivo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça